Tribunal: TJDFT
Processo: 0735651-19.2019.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0735651-19.2019.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDO: FRANCISCO ALGEONE ABRANTES FERREIRA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS. PASEP. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. PROVA PERICIAL NÃO REALIZADA. CERCEAMENTO DE DEFESA VERIFICADO. PRELIMINAR ACOLHIDA. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. 1. Pelo princípio da congruência ou adstrição, o magistrado deve julgar a lide seguindo os limites objetivos definidos na petição inicial, de modo que não pode ser ultra petita, citra petita ou extra petita. 2. No caso dos autos, o magistrado julgou fora dos limites estabelecidos na petição inicial, amparando-se em cálculos produzidos em outros processos, fato que caracteriza sentença extra petita. 3. Segundo o artigo 370, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a produção de provas constitui direito subjetivo das partes, embora possa comportar juízo de valor do magistrado acerca da sua utilidade e necessidade. 4. Havendo alegação de fato negativo, pedido de inversão do ônus probatório e produção de prova pericial, não é possível o julgamento antecipado da lide, se for indispensável à instrução probatória para a elucidação da controvérsia. 5. Apelação conhecida. Preliminar de nulidade da sentença acolhida. Sentença desconstituída. Unânime. _____________________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 141, 492 e 370. Jurisprudência relevante citada: REsp 694.791/RS, Rel. Min. Fernando Gonçalves, Quarta. Turma, DJ 01.02.2006. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 370, parágrafo único, e 373, inciso I, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que o indeferimento de perícia técnica contábil não ensejou cerceamento de defesa. Aponta, no aspecto, divergência interpretativa com julgado deste Tribunal de Justiça. Requer, ainda, que as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome dos advogados EDVALDO COSTA BARRETO JÚNIOR, OAB/DF 29.190, e GUILHERME PEREIRA DOLABELLA BICALHO, OAB/DF 29.145. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 370, parágrafo único, e 373, inciso I, ambos do Código de Processo Civil, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, no sentido de que “o julgamento antecipado da lide cerceou o direito de defesa das partes, pois a matéria debatida nos autos exigia a produção de prova técnica, pois a r. sentença de improcedência faz menção expressa à falta de prova dos fatos alegados na petição inicial” (ID 63281327), a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. O recurso também não merece seguir quanto à interposição lastreada na alínea “c” do permissivo constitucional pois, à luz do enunciado 13 da Súmula do STJ, eventual dissenso entre julgados da mesma Corte de Justiça não dá ensejo a recurso especial. A propósito, confira-se: “A alegação de dissídio jurisprudencial baseada em acórdão paradigma do próprio Tribunal de origem atrai a incidência do óbice da Súmula 13 do STJ. Agravo interno improvido" (AgInt no AREsp n. 2.730.815/RS, Relator Ministro HUMBERTO MARTINS, TERCEIRA TURMA, julgado em 28/10/2024, DJe de 30/10/2024). No mesmo sentido, a decisão proferida no AREsp n. 2.528.584, Ministro Raul Araújo, DJe de 24/12/2024. Por fim, defiro o pedido de publicação, conforme requerido no ID 70220049. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016